Tribunal: STF
Processo: RE 1222075
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo interno em recurso extraordinário, que, em síntese, discute acerca da possibilidade da incidência do ICMS-importação sobre pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes, com base em Lei Estadual editada em período, ao mesmo tempo, posterior à promulgação da EC 33/2001 e anterior à vigência da Lei Complementar Federal 114/2002.
    Sua Excelência, o Relator, desproveu o recurso extraordinário em 1/8/2020 (doc. 7).
    Em 17/9/2019, sob provocação do agravo interno, esta demanda foi submetida ao crivo da Primeira Turma, ocasião em que, após o voto do Ministro Marco Aurélio e Luís Roberto Barroso, que negavam provimento ao agravo e dos votos da Ministra Rosa Weber e do Ministro Alexandre de Moraes, que o proviam, pedi vista dos autos para um exame mais detido do caso (doc. 15).
    Todavia, verifico que, em 15/6/2020, o Plenário Virtual decidiu, no bojo do RE 1.221.330, em favor da constitucionalidade das leis locais editadas no ínterim citado, todavia, com a produção de efeitos postergada para tempo posterior da Lei Complementar Federal 114/2002.
    Tendo em vista a consolidação de jurisprudência superveniente, cancelo o pedido de vista anteriormente formulado e devolvo estes autos ao eminente relator.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Documento assinado digitalmente